Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. BRIGA ENTRE VIZINHOS. PARTE AUTORA COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões a parte ré pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, explica que a vizinha/recorrida há 2 anos resolveu reformar sua casa, quando deixaram de ter um sono tranquilo e o merecido descanso. Adverte que os imóveis são residenciais, contíguos, divisos e dividem parede. Sustenta que a recorrida perturba o sossego com barulhos contínuos no horário noturno, deteriora o imóvel devido às batidas na parede e à falta de manutenção de sua encanação. Argumenta que a situação tem gerado bastante estresse, falta de concentração, indisposição, diminuição de seu bem-estar e mais, ressalta que ela e a filha são portadoras de doenças psicológicas e estão sob tratamento e que esses problemas têm agravado o a saúde ambas.
3. Defende a inexistência do dever de indenizar, ante a inexistência de ato ilícito no caso concreto e por não haver provas do dano sofrido. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 52888867).
4. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida (ID 53393242).
5. Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de que teria dificuldade em pagar os danos morais não caracterizam dano irreparável, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
6. A controvérsia trazida aos autos consiste na análise da responsabilidade de cada parte na briga entre elas e se houve danos morais.
7. Consta na inicial que a parte autora e a ré são vizinhas há aproximadamente 2 anos, e a autora precisou fazer uma reforma na estrutura de sua casa, que faz divisa com a casa da ré. Por precisar consertar a parte de alvenaria interna houve barulho, como em toda obra. Mas a ré começou a reclamar do ruído, gritando e ameaçando a autora, dizendo que iria “dar uma marretada em sua cabeça” e também “quando eu encontrar essa velha na rua eu mato ela.” Em decorrência dessa situação, foi registrado em Boletim de Ocorrência, que deu origem à ação penal no 0702693-32.2023.8.07.0003, e por ocasião da realização de audiência houve acordo entre as partes (ID 52886225), no qual a parte ré se comprometeu a não importunar a parte autora. Entretanto o acordo não foi cumprido.
8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Considerando o conjunto probatório dos autos conclui-se com facilidade que a autora se desincumbiu do seu ônus probatório por conseguir provar os fatos alegados na inicial, conforme ID 52886240 a 52886245, nos quais constam mídias capazes de comprovar os fatos. As provas trazidas não foram impugnadas pela recorrente em sua contestação, sua defesa foi genérica admitindo que as partes tiveram desentendimentos comuns a vizinhos.
10. Ao contrário do alegado pela recorrente, o dano moral restou caracterizado, não se tratando de desentendimentos comuns entre vizinhos, e ocasionaram abalos a direitos da personalidade da autora, por se tratar de uma pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos, que vem causando danos à sua integridade física e psicológica, como bem explicado na r. sentença. O valor fixado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra razoável e proporcional ao caso, e sequer houve recurso para majorá-lo.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, sua exigibilidade fica suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.